Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-65.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706669-65.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS LOPES DA SILVA, CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Recurso de apelação interposto em 24/6/2021 (ID 27509983), preparo recursal juntado somente em 25/6/2021 (ID 27509985). Diante disso, intimem-se os apelantes para realizarem o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora